Tribunal: TJDFT
Processo: 0027472-53.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0027472-53.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DB DISTRIBUIDORA BRASILIA DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 9094418, p. 74), que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de produção de prova pericial por ela formulado, com vistas a demonstrar que o TARE 045/2001 não causou danos ao patrimônio público e que não são verídicos os valores exigidos pelo MPDFT. Requereu a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiou a reforma da decisão agravada para que seja deferida a prova pericial. A decisão, ID 9094414, converteu o agravo de instrumento em agravo retido, nos termos do art. 527, II do CPC/73. O presente recurso permaneceu sobrestado em razão da decisão liminar proferida na Ação Cautelar n. 3802/DF, que concedeu efeito suspensivo ativo ao RE n. 851421/DF, até o julgamento de mérito de referido recurso extraordinário. Em acórdão publicado em 14/3/2022, o STF julgou o RE 851421/DF (Tema 817 da repercussão geral) fixando a tese de que é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Assim, foi reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, que concedeu a remissão de créditos tributários resultantes do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS, atingindo, portanto, a pretensão do MPDFT na ação civil pública originária. Diante disso, uma vez que o crédito perseguido na ação originária se tornou inexigível, não há necessidade da realização da prova pericial requerida pela ré/agravante, ocorrendo a perda superveniente do objeto deste agravo, razão pela qual, nos termos do artigo 932, III do CPC, o JULGO PREJUDICADO. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora